Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. PONTUAÇÃO DISCIPLINAR ABAIXO DA MÉDIA. CRITÉRIO DE ATRIBUIÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É regular o desligamento de aluno que tiver menção de comportamento inferior a 5,00 (cinco vírgula zero) ao final do ano letivo, nota essa obtida a partir dos acréscimos e decréscimos sofridos ao longo do ano, conforme estabelecidos no Decreto no 24.513/2004, que regulamenta a Lei no 2.393 de 1999.
2. Não se constata qualquer ilegalidade no ato de diminuição da pontuação disciplinar do aluno se esta redução obedecer aos parâmetros estabelecidos nessa lei.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.